Tribunal: TJMT
Processo: 1012366-74.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012366-74.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO ENCERRAMENTO UNILATERAL. OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS DE MONITORAMENTO E PREVENÇÃO A FRAUDES. CUMPRIMENTO FORMAL DO DEVER DE COMUNICAÇÃO. RETENÇÃO PROLONGADA DO SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição de pagamento. O Juízo de origem reconheceu a regularidade do bloqueio preventivo e do encerramento da conta bancária, a restituição integral dos valores antes do ajuizamento da demanda e a ausência de dano moral.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de provas; (ii) reconhecimento de contradição fática quanto à efetiva devolução dos valores bloqueados; (iii) configuração de dano moral in re ipsa pelo bloqueio prolongado de valores essenciais à atividade profissional; (iv) subsidiariamente, reforma integral da sentença com condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (iii) examinar a legitimidade do bloqueio preventivo e do encerramento unilateral de conta de pagamento à luz das obrigações regulatórias de monitoramento e prevenção a fraudes; (iv) aferir a regularidade do procedimento de devolução do saldo remanescente ao titular da conta; (v) verificar a configuração de dano moral decorrente da retenção prolongada de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que enfrenta os pilares da decisão recorrida, com impugnação direta aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, ainda que reproduza, em parte, argumentos já deduzidos em fases anteriores.
5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, consigna a suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação de sua convicção, sem demonstração objetiva de prejuízo processual decorrente do indeferimento da prova requerida (CPC, art. 370).
6. As instituições financeiras e de pagamento integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão sujeitas a obrigações regulatórias de monitoramento de operações, prevenção a fraudes e combate a crimes financeiros, as quais compreendem a identificação de movimentações atípicas e a adoção de medidas restritivas quando constatados indícios de irregularidade, inclusive o encerramento da relação contratual.
7. O encerramento unilateral de conta de pagamento é legítimo quando amparado em fundamento jurídico válido, seja ele decorrente de imposição normativa, de cláusula contratual ou do exercício da liberdade de contratar, desde que observados os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como o procedimento estabelecido no art. 12 da Resolução BCB n. 96/2021.
8. A comunicação do encerramento da conta com indicação genérica de cumprimento de “regulações obrigatórias” atende, ao menos formalmente, ao dever de comunicação previsto no art. 12, inciso I, da Resolução BCB n. 96/2021, uma vez que a exigência de detalhamento integral dos critérios de monitoramento poderia comprometer a eficácia dos mecanismos de compliance adotados pela instituição.
9. Configura falha na prestação do serviço a retenção prolongada do saldo remanescente de conta encerrada, sem justificativa plausível e em descumprimento ao prazo informado pela própria instituição para a devolução dos valores, ainda que se reconheça a legitimidade do encerramento unilateral e o cumprimento formal do dever de comunicação.
10. A indisponibilidade de valores por período prolongado, sem justificativa e apenas por força de determinação judicial, caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando a retenção recai sobre recursos de natureza empresarial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 370; Lei n. 9.613/1998; Lei n. 12.865/2013; Resolução BCB n. 96/2021, arts. 12 e 13; Resolução Conjunta CMN/BCB n. 6/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54, Súmula 362.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012366-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BUSTAMANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 50.097.722/0001-84 (APELANTE), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (APELANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO ENCERRAMENTO UNILATERAL. OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS DE MONITORAMENTO E PREVENÇÃO A FRAUDES. CUMPRIMENTO FORMAL DO DEVER DE COMUNICAÇÃO. RETENÇÃO PROLONGADA DO SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição de pagamento. O Juízo de origem reconheceu a regularidade do bloqueio preventivo e do encerramento da conta bancária, a restituição integral dos valores antes do ajuizamento da demanda e a ausência de dano moral.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de provas;
(ii)
reconhecimento de contradição fática quanto à efetiva devolução dos valores bloqueados;
(iii)
configuração de dano moral
in re ipsa
pelo bloqueio prolongado de valores essenciais à atividade profissional;
(iv)
subsidiariamente, reforma integral da sentença com condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(iii)
examinar a legitimidade do bloqueio preventivo e do encerramento unilateral de conta de pagamento à luz das obrigações regulatórias de monitoramento e prevenção a fraudes;
(iv)
aferir a regularidade do procedimento de devolução do saldo remanescente ao titular da conta;
(v)
verificar a configuração de dano moral decorrente da retenção prolongada de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que enfrenta os pilares da decisão recorrida, com impugnação direta aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, ainda que reproduza, em parte, argumentos já deduzidos em fases anteriores.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, consigna a suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação de sua convicção, sem demonstração objetiva de prejuízo processual decorrente do indeferimento da prova requerida (CPC, art. 370).

6. As instituições financeiras e de pagamento integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão sujeitas a obrigações regulatórias de monitoramento de operações, prevenção a fraudes e combate a crimes financeiros, as quais compreendem a identificação de movimentações atípicas e a adoção de medidas restritivas quando constatados indícios de irregularidade, inclusive o encerramento da relação contratual.

7. O encerramento unilateral de conta de pagamento é legítimo quando amparado em fundamento jurídico válido, seja ele decorrente de imposição normativa, de cláusula contratual ou do exercício da liberdade de contratar, desde que observados os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como o procedimento estabelecido no art. 12 da Resolução BCB n. 96/2021.

8. A comunicação do encerramento da conta com indicação genérica de cumprimento de “regulações obrigatórias” atende, ao menos formalmente, ao dever de comunicação previsto no art. 12, inciso I, da Resolução BCB n. 96/2021, uma vez que a exigência de detalhamento integral dos critérios de monitoramento poderia comprometer a eficácia dos mecanismos de
compliance
adotados pela instituição.

9. Configura falha na prestação do serviço a retenção prolongada do saldo remanescente de conta encerrada, sem justificativa plausível e em descumprimento ao prazo informado pela própria instituição para a devolução dos valores, ainda que se reconheça a legitimidade do encerramento unilateral e o cumprimento formal do dever de comunicação.

10. A indisponibilidade de valores por período prolongado, sem justificativa e apenas por força de determinação judicial, caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando a retenção recai sobre recursos de natureza empresarial.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o, e 370; Lei n. 9.613/1998; Lei n. 12.865/2013; Resolução BCB n. 96/2021, arts. 12 e 13; Resolução Conjunta CMN/BCB n. 6/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54, Súmula 362.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE BUSTAMANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência n. 1012366-74.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 208364950).

Na
petição inicial
, a parte autora alegou ser titular da conta bancária n. 5696448-3, agência 0001, Banco 260 (Nubank), vinculada à instituição ré. Afirmou que, em 05/fevereiro/2025, a conta foi bloqueada sem aviso prévio ou justificativa e, posteriormente, cancelada. Sustentou que a medida impossibilitou o pagamento da folha salarial de funcionários e de obrigações fiscais e trabalhistas, com valores retidos no montante aproximado de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), entre conta corrente e aplicações.

Narrou que encaminhou diversos e-mails e protocolos de atendimento na tentativa de solução administrativa, sem obter resposta satisfatória ou devolução dos valores. Apontou que, em 12/fevereiro/2025, forneceu os dados bancários solicitados pela instituição para transferência dos recursos, mas a promessa de restituição em sete dias não foi cumprida.

Com base na alegação de falha na prestação do serviço, requereu a concessão de tutela de urgência para restabelecimento da conta, inversão do ônus da prova e, no mérito, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, postulou que, na hipótese de indeferimento da tutela de urgência, fosse determinada a transferência dos valores vinculados à conta bloqueada para conta bancária distinta (id. 187536692).

O Juízo
deferiu a tutela provisória
para determinar que a requerida restabelecesse, no prazo de cinco dias, o acesso da autora à conta bancária e deferiu a inversão do ônus da prova (id. 188197262).

Na
contestação à inicial
, a instituição bancária
Nu Pagamentos S.A.
sustentou que a conta apresentou movimentações consideradas atípicas, com recebimento de valores elevados, origem suspeita e rápida evasão de saldo, o que acionou o alerta de segurança. Alegou que comunicou o cancelamento e solicitou dados bancários para devolução do saldo, a qual não ocorreu de imediato por divergência entre CPF e CNPJ informados.

Aduziu a existência de indícios de uso indevido da conta, alto risco de participação em atividades fraudulentas, tentativa de enriquecimento ilícito e vinculação a cadastros com perfil semelhante, razão pela qual promoveu o bloqueio e o posterior encerramento dos produtos. Requereu a improcedência dos pedidos (id. 191933211).

Em sua
impugnação
, a autora reiterou os argumentos iniciais, rebateu as alegações defensivas e sustentou que a justificativa genérica de “alerta de segurança” não afasta a responsabilidade objetiva da instituição (id. 194263587).

Realizou-se audiência de conciliação em 09/junho/2025, sem êxito. As partes foram instadas a especificar provas, ocasião em que a requerida postulou o julgamento antecipado, enquanto a autora requereu a produção de prova documental (ids. 334336355, 334336358 e 334336359).

Na
sentença
, o Juízo de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos iniciais
e
revogou a tutela concedida
. Ao analisar as matérias suscitadas, considerou comprovada a notificação da autora acerca do bloqueio preventivo em 05/fevereiro/2025, bem como a restituição integral dos valores em 17/fevereiro/2025, antes do ajuizamento da ação em 19/março/2025.

Destacou movimentações bancárias atípicas no período analisado, com entradas de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), que destoaram do padrão da conta. Concluiu que a instituição financeira agiu no exercício regular do direito, afastou a configuração de dano moral e condenou a parte autora ao pagamento das custas e de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 208364950).

A parte autora opôs
embargos de declaração
, cujos pedidos foram
rejeitados
, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade (id. 210596081).

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
, em que sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, contradição fática quanto à devolução dos valores e a violação da legislação de regência. Defende a configuração de dano moral
in re ipsa
, em razão do bloqueio prolongado de valores essenciais à atividade profissional.

Com base nesses argumentos, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma integral para reconhecimento da falha na prestação do serviço e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (id. 212214211).

Em
contrarrazões
, a parte apelada alegou ausência de dialeticidade recursal e pugnou pela manutenção da sentença (id. 214711048).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Alexandre Bustamante Sociedade Individual de Advocacia
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
Nu Pagamentos S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a regularidade do bloqueio preventivo e do encerramento da conta bancária, bem como a restituição integral dos valores retidos antes do ajuizamento da demanda.

Em síntese, as matérias recursais cingem-se à alegação de cerceamento de defesa, à contradição fática quanto à devolução dos valores bloqueados e à configuração de dano moral
in re ipsa
pelo bloqueio prolongado de recursos essenciais à atividade empresarial. Com base nessas premissas, postula a nulidade da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma integral com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, em contrarrazões, a instituição financeira formulou pedido preliminar, no qual suscitou a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Embora as preliminares devam ser rejeitadas, o pleito meritório é procedente.

A
preliminar
de ausência de dialeticidade, deduzida pela apelada em sede de contrarrazões, não merece acolhimento, porquanto se verifica que o recurso enfrenta diretamente os pilares da decisão recorrida, notadamente quanto à suficiência do acervo probatório, à regularidade do bloqueio e à inexistência de dano moral, estabelecendo diálogo claro e objetivo com a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, o que afasta qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

Superada essa questão, passa-se à análise da
preliminar
de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, a qual igualmente não prospera.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências que considere inúteis ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, o Juízo de origem consignou de forma expressa a suficiência dos elementos já constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, sem que haja demonstração objetiva de prejuízo processual decorrente do indeferimento da prova requerida, razão pela qual não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeitadas
, portanto, as preliminares suscitadas, impõe-se o exame do mérito recursal, que gravita em torno da regularidade do bloqueio preventivo e do posterior encerramento da conta bancária da apelante, bem como da alegada configuração de dano moral.

Passo à análise do mérito recursal.

As instituições financeiras e de pagamento integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão sujeitas a obrigações regulatórias de monitoramento de operações, prevenção a fraudes e combate a crimes financeiros (Lei n. 9.613/1998, Lei n. 12.865/2013, Resolução Conjunta CMN/BCB n. 6/2023 e Resolução BCB n. 96/2021), que compreendem a identificação de movimentações atípicas e a adoção de medidas restritivas quando constatados indícios de irregularidade, inclusive o encerramento da relação contratual.

Essas obrigações decorrem de imposição normativa vinculada à preservação da integridade do sistema de pagamentos, cujo descumprimento sujeita a instituição a responsabilidade administrativa perante o Banco Central do Brasil.

No caso concreto, a controvérsia recai sobre conta de pagamento regulamentada pela Resolução BCB n. 96/2021, que disciplina os requisitos para abertura, manutenção e encerramento dessa modalidade de conta. Cumpre registrar que os fatos ocorreram em fevereiro de 2025, antes da entrada em vigor da Resolução BCB n. 518, de 03/novembro/2025, razão pela qual a análise observa a redação original dos dispositivos pertinentes.

A aferição da regularidade do encerramento unilateral exige duas verificações: a existência de fundamento legítimo para a medida e a observância do procedimento previsto no art. 12 da Resolução BCB n. 96/2021, que impõe à instituição a comunicação ao titular acerca da intenção de rescindir o contrato, com indicação dos motivos quando o encerramento decorrer de previsão legal ou regulamentar (inciso I), a transferência do saldo remanescente para conta indicada pelo titular (inciso II) e a prestação de informações sobre prazos e procedimentos pertinentes (incisos III e IV).

No pertinente ao fundamento, o encerramento unilateral é legítimo quando amparado em imposição normativa específica, em cláusula contratual ou no exercício da liberdade de contratar, desde que observados os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Quanto ao procedimento, a instituição comunicou o bloqueio e o cancelamento definitivo da conta em 05/fevereiro/2025, e consignou que a medida decorreu de “análise detalhada” e foi adotada “para cumprir com regulações obrigatórias” (id. 334335361 e id. 334335362).

Embora a formulação seja genérica, houve comunicação e motivação, circunstâncias que atendem, ao menos formalmente, ao art. 12, inciso I, da Resolução BCB n. 96/2021. Ademais, a exigência de detalhamento integral dos critérios de monitoramento poderia comprometer a eficácia dos mecanismos de
compliance
adotados pela instituição, cujo funcionamento pressupõe a confidencialidade dos parâmetros utilizados para identificação de operações atípicas.

Não obstante o cumprimento formal do dever de comunicação e o oferecimento de mecanismos para a restituição dos valores bloqueados (id. 334335366), a conduta da instituição de pagamento revela falha relevante no que concerne à efetiva devolução do saldo remanescente.

Conforme se extrai dos autos, os valores mantidos na conta foram bloqueados em 05/fevereiro/2025, e a instituição solicitou ao titular os dados bancários para transferência, providência atendida em 18/fevereiro/2025 (id. 334335372).

A despeito disso, a restituição não foi concretizada no prazo de até 07 (sete) dias úteis informado pela própria instituição, tampouco em qualquer outro lapso temporal razoável, o que revela inequívoca demora injustificada no cumprimento da obrigação, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva e de eficiência na prestação do serviço (id. 334335366).

Os valores somente foram liberados em 04/abril/2025, após o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau, fato expressamente reconhecido pela instituição de pagamento em suas contrarrazões (id. 334335385 e id. 334336374 – pp. 05/06).

Isso significa que o saldo permaneceu indisponível por aproximadamente dois meses, período durante o qual a apelante ficou privada de recursos destinados ao cumprimento de obrigações da pessoa jurídica titular da conta, sem que a instituição tenha apresentado justificativa para a retenção prolongada ou demonstrado a existência de impedimento concreto à transferência.

Desse modo, ainda que se reconheça a legitimidade do encerramento unilateral da conta e o cumprimento formal do dever de comunicação, impõe-se o reconhecimento de ato ilícito indenizável no que concerne à retenção dos valores.

A indisponibilidade do saldo por 58 dias, sem justificativa plausível e em descumprimento ao prazo de sete dias úteis informado pela própria instituição, configura falha na prestação do serviço que extrapola o exercício legítimo das prerrogativas de compliance e caracteriza conduta apta a gerar o dever de reparação.

Quanto ao montante indenizatório, o arbitramento da compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

A quantia atende ao duplo propósito da reparação por dano moral, pois compensa o transtorno suportado pela apelante, que permaneceu privada de recursos operacionais da pessoa jurídica por período expressivo, e, ao mesmo tempo, cumpre função pedagógica em relação à instituição de pagamento, sem configurar enriquecimento indevido.

Cumpre considerar, ainda, que a retenção recaiu sobre valores de natureza empresarial, com repercussão direta na atividade profissional do titular, e que a liberação somente ocorreu por força de determinação judicial, circunstâncias que justificam a fixação do quantum indenizatório no patamar indicado.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE BUSTAMANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,

para reformar a sentença e condenar a apelada
NU PAGAMENTOS S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, isto é, desde 05/fevereiro/2025, data do bloqueio indevido dos valores (Súmula 54/STJ), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais de ambas as instâncias e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026